Tribunal: TJSP
Processo: 2107372-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Alegação dos agravantes de que a penhora do imóvel matriculado sob o n°. 15.104 do 4o CRI da Comarca de Fortaleza/CE não deve subsistir, eis que não mais pertence ao devedor. Fração ideal do bem registrado em nome do executado junto ao Cartório de Registro de Imóvel competente. Ausência de averbação da transferência dele junto à matrícula imobiliária.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Alegação dos agravantes de que a penhora do imóvel matriculado sob o n°. 15.104 do 4o CRI da Comarca de Fortaleza/CE não deve subsistir, eis que não mais pertence ao devedor. Fração ideal do bem registrado em nome do executado junto ao Cartório de Registro de Imóvel competente. Ausência de averbação da transferência dele junto à matrícula imobiliária. Legalidade da constrição. Inteligência do art. 1.245 do Código Civil. Penhora dos frutos advindos do exercício do usufruto do imóvel matriculado sob o no 111.845 perante o 2o CRI de São Paulo/SP. Em que pese a lei não permitir a alienação do usufruto, a cessão de seu exercício é permitida. Inteligência do art. 1.393 do Código Civil. Impugnação à penhora rejeitada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.